Tribunal: STF
Processo: Pet 13310
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da presente ação e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há competência originária desta Suprema Corte para julgar o feito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Como se observa do texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgamento de ação cível proposta contra a “União”, “Fazenda Pública” estadual e “Tribunal de Justiça” dos estados.



    4. O caso em análise não trata de ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, ou que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos.



    5. Verificando-se que, na época dos fatos, não havia sido criado o Conselho Nacional de Justiça, inaplicável o disposto no art. 102, I, r, da Constituição Federal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



     _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102 e CPC, art. 485, IV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 12.715 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2024; Pet 6.978 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; AO 2.405/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/3/2021; e AO 2.481 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022 (doc. 37, pp. 1-2). 



    É o relatório. Decido.



     



    O recurso, novamente, é manifestamente incabível. 



    A decisão colegiada proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado (doc. 38).



    Além disso, não cabe recurso extraordinário contra decisão colegiada desta Suprema Corte em reclamação constitucional (doc. 41).



    Pretende, agora, novamente, o reclamante reabrir a discussão já decidida por acórdão do Supremo Tribunal Federal transitado em julgado mediante agravo interno. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal. Ademais, em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Confira-se: 



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM (ARE 1.326.554 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNCABÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não conhecido com certificação imediata do trânsito em julgado (Rcl 43.774 AgR-ED-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19/5/2021).



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 



    1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 



    2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão (ARE 1.276.709 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23/2/2021). 



    Noto que o reclamante não recolheu as multas processuais impostas nos docs. 45 e 48. Também por esse motivo, o recurso não merece ser conhecido.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO ARQUIVO. (Rcl 75826 AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/4/2025)



    Posto isso, não conheço do agravo regimental.



    Diante da reiteração da discussão, já decidida por decisão colegiada transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez por meio de interposição de recurso manifestamente incabível, condeno a parte agravante, novamente, ao pagamento do dobro das custas iniciais, em razão da má-fé processual, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.



     A multa ora fixada é cumulativa com as penalidades impostas no docs. 45 e 48.



    Oficie-se para inscrição da multa em dívida ativa da União.



    Arquivem-se os autos imediatamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator